Tribunal: TJDFT
Processo: 0713790-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VENCESLAU JUNIOR DE OLIVEIRA MESQUITA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O benefício foi indeferido, sob o fundamento de que o requerente teria renda mensal bruta superior a cinco salários mínimos, o que, no entendimento do juízo, justificaria a superação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Nas razões recursais, o agravante reiterou que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência e teceu considerações acerca de sua renda líquida, após os descontos compulsórios e descontos realizados pela Administração, que constituem objeto de impugnação na ação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a benesse processual. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, pelo menos em sede de juízo prelibatório, quando deve prevalecer a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O agravante é militar da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal e aufere rendimentos brutos mensais de R$9.008,94. Após os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, restariam líquidos R$8.499,12. No entanto, em seu contracheque constam outros descontos a título de “auxílio moradia”, no valor de R$1.398,52 e “VPE – Art. 1 Lei 11.134/2005 AP”, no valor de R$3.286,29, e de forma que seus rendimentos líquidos restam reduzidos a R$3.814,31. Importa salientar que o objeto da ação consiste exatamente no questionamento da legalidade dos descontos realizados a título de auxílio moradia e de VPE. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicos, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias, bem como eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro descrito, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de modo que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao prosseguimento do feito. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator